Tribunal: STF
Processo: ARE 1509559
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de demonstração da afronta direta a dispositivo constitucional e na natureza infraconstitucional da controvérsia inclusive em matéria de âmbito local, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 44).



    Aduz o recorrente que a controvérsia não depende de análise de normas infraconstitucionais, pois:



    [...] No protocolo do recurso Apelação  
(Anexo 05) alegou-se violação ao artigo 37, inciso X da CF/88;



    No ingresso de Embargos de Declaração (Anexo 12) alegou-se violação ao artigo 93, IX, da CF/88  
(ausência de fundamentação; violação ao artigo 7°, 37, inciso X e 142, da CR/88; violação do artigo 5°, inciso XXXVI, da CF88; além da contrariedade à decisão proferida na Repercussão Geral n ° 976.610/BA (Anexo 04);



    3. No Recurso Extraordinário (Anexo 10) a fundamentação foi realizada no artigo 102, inciso III, Alínea “a” , por contrariedade à decisão proferida nos autos da repercussão geral n° 791.292 (PE) Anexo 03), contrariedade à decisão proferida na Repercussão Geral n° 976.601/BA(Anexo 04), violação aos artigos 142, incisos VIII, IX e X, da CF/88, fixando que se aplica aos militares o disposto no artigo 7° VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no artigo 37, incisos XI, XIII, XIV e XV e artigo XVI, alínea “c” , também da CF/88



    4.O Tribunal também deixou de examinar que no processo de n° 0603583.60.2017.8.04.0001, o Tribunal de Justiça do Amazonas reconheceu o pagamento dos salários atrasados dos policiais militares, desde abril 2016, referente a reposição da data base (anexo 13)(doc. 50, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator